Tribunal: STF
Processo: RMS 36954
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA DO TRABALHO. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PROVA ORAL. PONTO SORTEADO. EDITAL. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DA QUESTÃO DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Descabe transformar o Poder Judiciário, no seu estrito exame de legalidade, em substituto de banca examinadora de concurso a fim de reavaliação das questões de banca examinadora, das respostas proferidas pelos candidatos ou das notas a elas atribuídas (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 2/3/2012, Tema 485 da Repercussão Geral). Deveras, a atuação jurisdicional deve ser excepcional e adstrita à verificação da compatibilidade entre, de um lado, as questões realizadas e, de outro, o ponto sorteado e o edital do concurso, sempre à luz do princípio da legalidade. 



    2. In casu, o mandamus gira em torno da argumentação do impetrante de que questionamentos relacionados ao conceito de dolo civil estariam fora (i) do ponto sorteado (Ação Rescisória) e (ii) da matéria contida no edital que regia o exame (Direito Processual Civil). Ao revés, em sua visão, a questão é estritamente atinente ao Direito Civil.



    3. Em ordem cronológica, as perguntas formuladas pelo eminente Ministro examinador foram (a) “Qual o conceito de dolo rescisório?”; (b) “Existe distinção entre litigante de má-fé e aquele que ia ser responsabilidade do autor como dolo rescisório?”; (c) “Qual a distinção entre dolo civil e dolo processual civil?”; (d) “O dolo civil atinge quem? E o dolo processual civil atinge quem?”; (e) Quais são os requisitos que devem concorrer para que se delineie o dolo rescisório? 



    4. No afã de solucionar a controvérsia, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao writ originário, sob o fundamento de que as questões impugnadas observaram “integralmente o ponto sorteado, que incluía a temática relativa à ação rescisória”. Ademais, o egrégio TST concluiu ainda que, mesmo que tangencie “o domínio do Direito Civil, a matéria inequivocamente estava prevista no edital, porquanto o domínio adequado do tema da Ação Rescisória possibilitaria ao candidato” responder à questão formulada. 



    5. Consectariamente, fácil perceber que inexiste qualquer ilegalidade no caso sub examine, máxime de descaber a afirmação de que a comparação entre dolo civil e dolo rescisório extrapola os limites do ponto sorteado (Ação Rescisória) ou a matéria referente ao Direito Processual Civil. Deveras, a questão inicialmente proposta tratava expressamente da definição de dolo rescisório e todas as menções ao dolo civil foram feitas a fim de comparação existindo, ainda, significativo liame doutrinário entre ambos. 



    6. Ademais, o agravante parte do pressuposto de que foi reprovado em razão da formulação de pergunta supostamente fora do ponto sorteado, pois essa o teria desestabilizado psicologicamente e prejudicado sua avaliação global perante os demais examinadores. Entretanto, tal constatação demanda dilação probatória, mercê da impossibilidade de extrair, apenas da análise dos autos, de forma incontestável e inequívoca exigida para concessão da ordem no mandado de segurança, direito líquido e certo quanto à correlação direta entre sua reprovação e o específico questionamento impugnado. 



    7. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.